Tribunal: TJDFT
Processo: 0746200-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746200-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CICERO ALBERVANIO GONCALVES SARMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: ARAGONE NUNES FERNANDES, JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA DESPACHO Intime-se a Defesa para que atenda à solicitação da Procuradoria de Justiça (ID 65784416). Após, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator